Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-29.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-29.2021.8.14.0070

APELANTE: WILAME MILHOMENS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800008-29.2021.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: WILAME MILHOMENS DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: JEFFERSON RODRIGUES, OAB/PA 17.160

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO LHE AMEAÇOU DE MORTE, POR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPOSSIBILIDADE
.
O CRIME DE AMEAÇA, DE NATUREZA FORMAL, SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DA PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE FEITA, INCUTINDO-LHE TEMOR, AINDA QUE PROFERIDA EM MOMENTO DE IRA OU FERVOR EMOCIONAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WILAME MILHOMENS DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 19716658) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 32/35, ID nº 19716615), que no dia 07/10/2020, às 09:10 horas, a vítima compareceu a unidade policial para comunicar estar sofrendo violência psicológica e a ameaças de morte por parte do denunciado, seu ex-companheiro.

De acordo com os autos, um terceiro não identificado, na data de 17/08/2020, em denúncia nº 287161, por via do disque denúncia, relatou que nesta mesma data, o denunciado retornou a residência depois de vários dias ausentes, oprimiu, humilhou e ameaçou a vítima, relatando ainda, que tal fato é recorrente, e que esta seria vítima de violência psicológica e estaria sendo obrigada a continuar no relacionamento abusivo. Após diligências acerca da denúncia, foi procedida a identificação da vítima, e do denunciado que compareceram a unidade policial para apuração dos fatos.

Consta nos autos, que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de 31 anos, e fruto do relacionamento tiveram dois filhos, já maiores de idade. O casal se separou de fato a cerca de 8 (oito) meses, porém, vivem na mesma residência pois o denunciado se recusar a aceitar o fim do relacionamento. Perante a autoridade policial, a vítima relata que o denunciado é agressivo a autoritário, bem como, é violentada verbalmente de forma frequente, e ameaçada pelo denunciado de morte caso deixe-o. A vítima teme por sua integridade física e pediu por medidas protetivas.

A testemunha TAMARA COSTA DA SILVA, filha do ex-casal, em depoimento afirma que já presenciou agressões físicas contra a vítima, bem como, que o denunciado ameaça sua genitora com frequência, de atear fogo contra a residência e matá-la caso peça o divórcio. Afirma também, que o denunciado sempre demonstrou comportamento agressivo, perdendo o controle de si mesmo, principalmente quando faz uso de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o denunciado nega a autoria delitiva. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 do Código Penal c/c 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Na sentença
(fls. 107/112, ID nº 19716658), o acusado fora condenado nas penas dos artigos 147 c/c 61, II, f, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 144/154, ID nº 20107975), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima, e,
pela
absolvição por atipicidade da conduta,
pelo fato da inexistência de dolo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 156/163, ID nº 23041154), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 166/170, ID nº 23300219), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WILAME MILHOMENS DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 19716658) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima ALDALICE COSTA DA SILVA, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“Q
ue o acusado bebe e é usuário de drogas. Que era muito agressivo nas palavras. Que pedia para que, ele saísse de casa e ele dizia que não iria sair. Que lhe agrediu verbalmente. Que também agrediu sua filha verbalmente. Que chamava muito palavrão. Que as agressões verbais aconteciam com frequência. Que foi afastado da residência e só então assinou o divórcio. Que passava dias fora de casa. Que os vizinhos sabiam o que acontecia. Que conviveram por 31 anos. Que tiveram um casal de filhos, os quais presenciavam. Que ameaçou atear fogo na casa. Que sentia medo, porém, o acusado não cumpria o que falava. Que quando dizia para separarem, ele dizia que ia lhe alugar uma casa no inferno. Que acreditava ser uma ameaça. Que temeu pela sua vida. Que o acusado tinha amizades suspeitas. Que não denunciava porque dependia dele financeiramente
”.

E ainda, a
s declarações da ofendida foram confirmadas pela informante
TAMARA COSTA DA SILVA
, filha do casal, declarando em juízo:

“Que tinham muitas brigas e discussões. Que o acusado brigava e queria humilhar. Que também fazia isso com ela e seu irmão. Que mesmo sem efeito de entorpecente é agressivo, inclusive com seus funcionários. Que quando ele foi embora ficaram mais em paz. Que viviam apreensivos em casa. Que ele não queria sair de casa quando sua mãe quis se divorciar. Que cessou quando pediu a medida protetiva. Que presenciou ameaças de morte à sua mãe. Que o acusado dizia que ia tacar fogo em tudo e que iria matar todo mundo”.

O réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA, por sua vez, não foi ouvido em juízo, lhe sendo decretada a revelia
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito, muito pelo contrário, a filha do casal, presente nos momentos das ameaças, confirmou a versão da vítima em juízo. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçava constantemente sua ex-companheira, não aceitando o término do relacionamento. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO.

Importante consignar que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, que almeja sua absolvição aduzindo a atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

Conforme os depoimentos acima colacionados, é nítido que o delito ocorreu, e que acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima por diversa vezes, uma vez que as provas delineadas aos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Assim, em se tratando de crime formal, configurado com a simples promessa de mal injusto, e comprovado nos autos que as ameaças proferidas pelo réu foram capazes de incutir medo na ofendida, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

De mais a mais, em se tratando de ameaça de morte, é evidente a gravidade do mal prenunciado.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório por alegada ausência de dolo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE
. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria do crime de ameaça, é impossível acolher o pleito absolutório. O simples fato de o acusado não estar com o ânimo calmo quando ameaçou a vítima não afasta sua responsabilidade, principalmente porque a maior parte das ameaças ocorre quando os ânimos se encontram exaltados. E para a consumação do crime de ameaça é desnecessário que a vítima se sinta intimidada com a ameaça do réu, pois se trata de delito formal, motivo pelo qual basta que a intimidação seja suficiente para causar temor à ofendida no momento em que o crime for praticado. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.675.874/MS (Tema 983), "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0156057-39.2020.8.13.0024, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 06/12/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/12/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 02 (dois) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 17/12/2024